Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que o agravante deixou de apresentar a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, limitando-se a juntar o suposto comprovante de pagamento. Além disso, não acostou cópia da petição inicial, documento de apresentação obrigatória. Diante do exposto, promova o agravante a juntada dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator